Tribunal: TJPA
Processo: 0837059-26.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0837059-26.2022.8.14.0301

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAMON LISBOA MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO REJEITADA. FÓRMULAS MATEMÁTICAS DE CORREÇÃO DE PROVAS DISCURSIVAS. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Agravos internos interpostos pelo Estado do Pará e pelo CEBRASPE contra decisão monocrática que negou provimento a apelações, confirmando sentença que declarou a ilegalidade de fórmulas matemáticas utilizadas na correção de provas discursivas de concurso público para o cargo de Defensor Público do Estado do Pará.

2.

A correção, realizada conforme fórmulas previstas no edital, resultava em descontos ilimitados por erros gramaticais, desproporcionais e sem critérios claros, culminando na eliminação do candidato recorrido.

II. Questão em discussão

3. Três questões principais em discussão:

(i) a existência de prevenção do Desembargador Mairton Marques Carneiro;

(ii) a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário nos critérios de avaliação de concurso público;

(iii) a validade das fórmulas matemáticas utilizadas para correção das provas discursivas previstas no edital nº 1/2021 – DPE/PA.

III. Razões de decidir

Preliminar
4. A alegação de prevenção do Desembargador Mairton Marques Carneiro foi rejeitada, com base nos artigos 930 do CPC e 116 do Regimento Interno do TJPA, considerando que o Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto já havia relatado outros recursos conexos ao mesmo certame, consolidando sua prevenção.

Mérito
5. A intervenção judicial em concursos públicos é excepcional, limitada ao controle de legalidade, quando houver violação manifesta a princípios constitucionais. A jurisprudência do STF (RE 632.853) admite essa intervenção para assegurar a vinculação ao edital e a observância da razoabilidade.

6. As fórmulas previstas no edital nº 1/2021 – DPE/PA para a correção das provas discursivas (itens 9.8.5, alínea “d”, e 9.8.6, alínea “d”) foram consideradas ilegais, por permitirem descontos ilimitados de pontos por erros gramaticais, prejudicando o desempenho técnico e jurídico dos candidatos.

7. A alteração posterior dos critérios pela organizadora do certame, ainda que revertida, reforçou o reconhecimento da inadequação das fórmulas.

8. Decisões do CNJ e do CNMP, bem como precedentes do STJ (RMS 67.363), afastam fórmulas que impõem penalizações desproporcionais em concursos públicos, reconhecendo a preponderância do conhecimento técnico sobre aspectos formais.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. O relator prevento é aquele que já tenha decidido recursos conexos, nos termos do artigo 930 do CPC e do artigo 116 do Regimento Interno do TJPA.
2. É legítima a intervenção do Poder Judiciário para afastar critérios de correção de provas discursivas em concursos públicos que violem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. É inválida fórmula avaliativa que permita descontos ilimitados por erros linguísticos, em descompasso com o conteúdo jurídico avaliado."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput; CPC/2015, arts. 930 e 926.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 29.06.2015; STJ, RMS 67.363, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 30.03.2022; CNJ, PCA 0010056-92.2018.2.00.0000, Rel. Luciano Frota, j. 11.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 02 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
e pelo
ESTADO DO PARÁ
, em desfavor da decisão monocrática (ID nº 19535863), proferida por este Relator, na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da ação mandamental.

Consta na exordial que Ramon Lisboa Mesquita impetrou mandado de segurança contra ato do Defensor Público-Geral do Estado do Pará e do CEBRASPE (ID nº 15407620).

Narrou o impetrante ser candidato do Concurso Público para o provimento de cargos de Defensor Público, sendo classificado para a 2ª fase do certame, etapa esta que consistia na resolução de duas provas denominadas P2 e P3.

Informou que cada prova consistia na elaboração de uma peça jurídica, no valor de 50 pontos, e na resolução de cinco questões, no valor de 10 pontos cada, sendo a prova P2 sobre matéria cível e a prova P3 sobre criminal, valendo ao todo 100 pontos, sendo a nota dessa avaliação a média das notas das provas P2 e P3.

Relatou também que, para ser aprovado o candidato precisava obter ao menos 50% do valor da prova discursiva e no mínimo 60 pontos na média entre P2 e P3, sendo estariam classificados para a próxima fase, a prova de tribuna e oral, uma quantidade específica de pessoas conforme no edital.

Aduziu que no dia 17/02/2022, foi divulgado o resultado definitivo da prova P1, a objetiva, o resultado provisório das provas P2 e P3, as discursivas, e o prazo para recurso.

Assim, expôs que seu resultado foi de 73 pontos na prova P1, 50,71 das provas P2 e P3, sendo que na prova P2 de 48,08, sendo o seu desempenho medido nessa prova da seguinte forma: na Questão 1 obteve 10 pontos, na Questão 2 obteve 2 pontos, na Questão 3 obteve 0,15 pontos, na Questão 4 obteve 6 pontos, na Questão 5 obteve 6,78 pontos e na peça 23,55 pontos.

Ademais, indicou que na prova P3 auferiu 52,93 pontos, assim distribuídos: na Questão 1 obteve 7,09 pontos, na Questão 2 não obteve pontos, na Questão 3 obteve 5,25 pontos, na Questão 4 obteve 8 pontos, na Questão 5 obteve 4,82 pontos e na peça 27,77 pontos.

Sustentou que a correção do CEBRASPE tem dois critérios: a macroestrutura de a microestrutura do texto, sendo que na primeira é avaliado o conhecimento jurídico apresentado pelo candidato, enquanto na segunda são medidas suas habilidades de ortografia, morfossintaxe e vocabulário.

Contou também que, no que tange ao critério de microestrutura, o CEBRASPE computou erros indicando apenas as linhas onde supostamente estariam no texto, bem como utilizando a fórmula matemática NQi = NCi -2 x NEi TLi para as questões e NPTi = NCi – 10 × NEi ÷ TLi para a peça, que inclusive estavam previstas no edital.

No entanto, defendeu que o uso dessas fórmulas é desproporcional e ilegal, bem como, que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP e o STJ já se pronunciaram contra a sua utilização.

Descreveu que, após recursos administrativos, o Defensor Público Geral acatou o pleito de ilegalidade das fórmulas, o que implicou na modificação de sua nota para 63,11, referente a média das notas da prova P2 e da prova P3, aumentadas da seguinte forma: na prova P2, na Questão 1 obteve 10 pontos, na Questão 2 obteve 3 pontos, na Questão 3 obteve 0,75 pontos, na Questão 4 obteve 9 pontos, na Questão 5 obteve 7,58 pontos e na peça 58,25 pontos, ademais, na prova P3 auferiu 67,97 pontos, assim distribuídos na Questão 1 obteve 9,09 pontos, na Questão 2 obteve 3,38 pontos, na Questão 3 obteve 6,25 pontos, na Questão 4 obteve 10 pontos, na Questão 5 obteve 6,42 pontos e na peça 32,83 pontos.

Porém, destacou que outros candidatos se sentiram prejudicados com o ocorrido e impetraram MS nº 0802996-05.2022.8.14.0000, onde foi deferida a liminar para suspender o concurso, o que levou a Defensoria Pública a retroceder na decisão administrativa, para manter o critério anterior das fórmulas, e deste modo, foi publicado novo resultado, voltando o impetrante a ser eliminado com nota de 52,50.

Entendendo ser ilegal e abusiva a utilização dos critérios de desconto acima mencionado, o candidato impetrou o presente MS, requerendo a concessão de tutela de urgência para excluir a fórmula de correção, para manter a nota anteriormente fixada sem descontos, garantindo a sua continuação no certame. No mais, ainda em sede liminar, requereu a suspensão do ato coator, a reaplicação dos critérios de correção, suspendendo o concurso até ser proferida a sentença no presente mandamus. Por fim, no mérito, requereu a confirmação da liminar em definitivo com a concessão da segurança.

Em decisão de (ID. nº 15407650), o juízo singular indeferiu a liminar e deferiu a justiça gratuita.

Por sua vez, em petição de (ID. nº 15407652), o impetrante informou a interposição de agravo de instrumento nº 0805538-93.2022.8.14.0000, no qual o D. Des. Relator proferiu decisão deferindo a tutela recursal (ID. nº 15407653).

O Estado do Pará se manifestou em (ID. nº 15407664), alegando preliminarmente a necessidade de extinção do feito sem análise do mérito, por entender que o caso necessita de dilação probatória.

No mais, quanto ao mérito, defendeu o Ente Público que a pretensão do impetrante é contrária ao que foi decidido pelo STF no RExt 632.853, bem como que a administração pública, no uso da discricionariedade, pode corrigir equívoco anterior, não havendo que se falar em convalidação de ilegalidade, e ainda, que o pedido do autor implica na ofensa ao princípio da isonomia. Portanto, requereu a denegação da segurança.

Após, constam as informações do Defensor Público-Geral do Estado, em (ID. nº 15407666), o qual reiterou a argumentação já apresentada pelo Estado.

Pouco depois, o Estado suscitou Questão de Ordem Pública em (ID. nº 15407668), arguindo a incompetência absoluta do juízo singular, considerando que a autoridade impetrada é Defensor Público-Geral do Estado, sendo competente o E. TJPA, acrescentando ainda que o Des. Mairton Marques Carneiro é prevento para apreciar o processo, por ser o primeiro a analisar a matéria dos autos no MS nº 0802996-05.2022.8.14.0000.

O MPPA se manifestou em (ID. nº 15407673), indicando a necessidade de manifestação do impetrante quanto a matéria de ordem pública apresentada pelo Estado.

O CEBRASPE prestou informações em (ID. nº 15407674), alegando que no caso são litisconsortes passivos necessários todos os candidatos aprovados na prova discursiva, entendendo ser necessária a intimação dessas pessoas, ademais, o impetrado impugnou a concessão da justiça gratuita.

Quanto ao mérito, afirmou que o edital é a lei do concurso e ao realizar a inscrição no certame o candidato adere todas as normas e exigências então contidas no documento publicado.

Reiterou que os critérios de avaliação estavam claramente fixados no edital, além disso, que foram exigências lógicas e razoáveis, razão pela qual acrescentou que foi válida a eliminação do candidato.

Outrossim, arguiu a independência da Defensoria Pública e a impossibilidade de invasão do mérito administrativo, pelo que requereu a denegação da ordem.

Logo após, o impetrante se manifestou pela competência do juízo singular para apreciar o Mandado de Segurança (ID. nº 15407687).

Instado a se manifestar novamente, o MPPA se pronunciou pela competência do juízo de 1º grau e pela concessão da ordem (ID. nº 15407690).

Após regular tramitação, o D. Magistrado proferiu sentença em (ID. nº 15407692), concedendo a segurança ao impetrante.

Insatisfeito, o impetrante opôs embargos de declaração em (ID. nº 15407696), alegando omissão na sentença e requerendo a manifestação expressa do magistrado no dispositivo da decisão quanto ao pedido de anular a fórmula matemática de correção e a fixação de astreintes caso seja descumprida a determinação judicial.

O Estado apresentou contrarrazões aos embargos, (ID. nº 15407706), onde apontou que o recurso do impetrante não indica omissão, obscuridade ao erro material a ser corrigido, portanto, entende que os aclaratórios deveriam ser rejeitados.

Igualmente, o CEBRASPE apresentou impugnação aos embargos de declaração arguindo inexistir omissão ou obscuridade, pelo que requereu a rejeição do recurso (ID. nº 15407708).

O juízo singular prolatou sentença de embargos em (ID. nº 15407709), acolhendo em parte o pedido do embargante, para conceder a segurança anteriormente pleiteada declarando a ilegalidade/nulidade das fórmulas constantes dos itens 9.8.5, alínea “d”, e 9.8.6, alínea “d”, do Edital nº 1 – DPE/PA, de 12 de agosto de 2021, ademais, o D. Magistrado indeferiu o pedido de fixação de astreintes.

Inconformado, o CEBRASPE interpôs apelação em (ID. nº 15407699), aduzindo que o edital é a lei do concurso, que os critérios de avaliação eram lógicos e estavam explicados claramente no edital e que a eliminação do candidato ocorreu legalmente.

Ademais, sustentou a impossibilidade da intervenção do poder judiciário do mérito administrativo, a inaplicabilidade das decisões do CNMP e do CNJ ao presente caso, a possibilidade de a administração rever seus atos e a impossibilidade de reforma dos critérios avaliativos considerando que foi homologado o resultado do concurso.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

O Estado do Pará também interpôs apelação em (ID. nº 15407711), onde arguiu preliminarmente a prevenção do Des. Mairton Marques Carneiro, ademais, no mérito, sustentou a necessidade de revogação da decisão que não concedeu a liminar, e ainda, que está incorreta a decisão que deferiu a liminar, que o candidato não deve permanecer no concurso e que a Administração Pública atuou corretamente. Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença.

Em petição de (ID. nº 15407714), o CEBRASPE informou que, após alteração de nota mediante decisão judicial, o candidato permaneceu no concurso e atingiu a nota final de 80,09 pontos, ficando na 36ª colocação.

Logo após, em (ID. nº 15407716), o CEBRASPE reiterou os argumentos do seu recurso de apelação anteriormente apresentado.

O apelado apresentou contrarrazões em (ID. nº 15407725), apontando a existência de prevenção do Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, bem como refutando os argumentos dos recorrentes e pugnando pela manutenção da sentença.

No que tange ao mérito, aduziu que os argumentos apresentados pelo Estado referentes a concessão de liminar estão desconexos com o presente momento processual, ademais, quanto as razões do CEBRASPE, reiterou que a ilegalidade da fórmula de português é amplamente reconhecida e que não há no caso quebra da isonomia entre os candidatos. Por fim, requereu a manutenção da sentença.

Nesta Corte, inicialmente, o feito foi distribuído ao D. Des. Mairton Marques Carneiro, que em despacho de (ID. nº 15408439), determinou a distribuição do feito a este Relator, em razão da prevenção. Finalmente, em decisão de (ID. nº 15584127), recebi a apelação apenas no efeito devolutivo e determinei a remessa dos autos ao Parquet para manifestação.

O Ministério Público de Segundo Grau se manifestou pelo conhecimento dos recursos, e no mérito, pelo desprovimento de ambos, devendo ser mantida a sentença (ID. nº 16587242).

Em decisão monocrática (ID nº 17425204), conheci os recursos e neguei-lhes provimento.

Inconformado com o
decisum
, o Estado do Pará opôs Embargos de declaração (ID. nº 17699613).

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID. nº 17743247).

Em decisão monocrática de (ID. nº 19535863), conheci e neguei provimento ao recurso.

Irresignado com a decisão monocrática, o Estado do Pará interpôs agravo interno (ID nº 19569972). Em suas razões, alega preliminarmente, a existência de prevenção do Desembargador Mairton Marques Carneiro para apreciar a controvérsia, conforme disposto no art. 116 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). A prevenção se justificaria porque o referido Desembargador analisou e deferiu medida liminar relacionada ao mesmo certame, previamente discutida no Mandado de Segurança Coletivo n. 0802996-05.2022.8.14.0000, tratando-se de matéria conexa e vinculada.

No mérito, alega-se que a decisão agravada desconsiderou princípios fundamentais que norteiam os concursos públicos, tais como os da isonomia, legalidade e vinculação ao edital. Sustenta-se que:

(I)
A liminar deferida esvaziaria o objeto da ação principal, o que é vedado pelo art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92, que proíbe medidas liminares que esgotem, total ou parcialmente, o mérito da ação;

(II)
A modificação dos critérios de correção das provas, após sua realização, violaria a regra do edital que deve ser mantida como parâmetro único de avaliação para todos os candidatos;

(III)
Não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação das respostas ou na formulação de critérios de correção, conforme precedentes do STF em repercussão geral (RE 632853 e RE 632853/DF);

(IV)
Os candidatos que se insurgiram contra os critérios de correção após a publicação do resultado provisório tinham pleno conhecimento das regras desde o momento da inscrição, configurando preclusão lógica em relação à matéria.

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido e provido o presente recurso de agravo interno, reformando a decisão monocrática.

Por sua vez, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) também interpôs agravo interno (ID nº 19913582), em suas razões, sustenta, em síntese:

(I)
O edital é a lei do concurso, devendo ser observado tanto pela Administração quanto pelos candidatos. Segundo o recorrente, os agravados aceitaram os termos do edital ao se inscreverem no certame, sem impugnar suas regras no momento oportuno;

(II)
A correção das provas seguiu rigorosamente o edital, especialmente no que tange aos critérios de avaliação das provas discursivas, que levam em conta o domínio do conteúdo técnico e da norma culta da língua portuguesa;

(III)
O Judiciário não pode intervir no mérito administrativo, substituindo os critérios da banca examinadora, salvo em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica no presente caso;

(IV)
A tentativa dos agravados de impugnar os critérios de avaliação é intempestiva, buscando alterar regras previamente estabelecidas e aceitas por todos os participantes do certame, o que viola o princípio da igualdade de condições entre os candidatos.

Por todo exposto, requer que seja o presente agravo interno conhecido e provido para reformar a r. decisão agravada e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões aos recursos (ID. nº 19586608).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes agravos internos e passo a proferir o voto.

De início, afirmo, sem delongas, que não há razões para alterar o decisum agravado, visto que está devidamente fundamentado nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MANDAMENTAL. RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE NA FÓRMULA DE CORREÇÃO DE PROVA. FÓRMULA DO PORTUGUÊS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE NOTA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Evidenciada ilegalidade no certame, especificamente, na forma de correção das provas discursivas, segundo a qual é possível um desconto ilimitado de pontos em virtude de erros de língua portuguesa (aspectos microestruturais), sem, entretanto, trazer maiores detalhes acerca das regras aplicadas ou dos critérios de correção, sendo excepcional a intervenção do Judiciário para reconhecer a ilegalidade do ato.

2.Recurso conhecido e não provido. Remessa necessária conhecida, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Com efeito, a matéria objeto dos recursos diz respeito à possível existência de prevenção do Desembargador Mairton Marques Carneiro e à ilegalidade das fórmulas constantes dos itens 9.8.5, alínea “d”, e 9.8.6, alínea “d”, do Edital nº 1/2021 – DPE/PA, em relação às provas prático-discursivas P2 e P3, referentes à atribuição da nota dessas questões como NQDi = NCi e à nota da peça técnica como NPTi = NCi, nos termos previstos no Edital nº 11, de 09/03/2022.

1-Havendo preliminar, passo apreciá-la:

1.1-

PREVENÇÃO DO DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Nos termos do art. 930 do CPC, combinado com o art. 116 do Regimento Interno do TJ-PA, é prevento para a relatoria do recurso este Desembargador, que já relatou o Agravo de Instrumento nº 0805538-93.2022.8.14.0000.

Código de Processo Civil:

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

Regimento Interno do TJ-PA:

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Ademais, sou relator de todos os 9 (nove) recursos finalizados perante o TJ-PA e que tratam do presente tema, envolvendo os candidatos aprovados sub judice no V Concurso de Provas e Títulos para ingresso no Cargo de Defensor Público do Estado do Pará (0806415- 33.2022.8.14.0000, 0805354-40.2022.8.14.0000, 0805538-93.2022.8.14.0000, 0806170-22.2022.8.14.0000, 0805925-11.2022.8.14.0000, 0806227- 40.2022.8.14.0000, 0806154-68.2022.8.14.0000, 0805925-11.2022.8.14.0000, 0805923-41.2022.8.14.0000), devendo ser reconhecida a prevenção também com o objetivo de evitar decisões conflitantes (art. 55, § 3º, do CPC):

Art. 55. [...] § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Inclusive, a prevenção deste Desembargador para a relatoria da ação já foi reconhecida por todos os integrantes da 2ª Turma de Direito Público do TJ-PA, nas ações supramencionadas que versam exatamente sobre o mesmo assunto.

De mais a mais,
o Desembargador Mairton Marques Carneiro
reconheceu a prevenção deste relator para o julgamento do recurso, vejamos o teor de seu despacho (ID. nº 15408439):

“Considerando que o presente feito encontra relação com o processo n. 0805538- 93.2022.8.14.0000, julgado pelo Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto e nos termos dos arts. 116 do RITJ/PA, encaminhem-se os presentes autos à secretaria para que proceda a distribuição por prevenção àquele Desembargador”.

Portanto, rejeito a preliminar alegada.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Conforme destacado na decisão agravada, não prospera o inconformismo referente à impossibilidade de o Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, substituir a banca examinadora do concurso.

Isso porque há a excepcionalidade que permite ao Judiciário exercer juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões do concurso e o previsto no edital do certame (RE 632.853, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe de 29/06/2015).

Nessa perspectiva, restou evidenciado na decisão que as regras do edital nº. 1/2021 – DPE/PA que forma de correção das provas discursivas, mormente, a de Língua Portuguesa, estão estabelecidas em seus itens 9.8.5, alínea “d” e 9.8.6, alínea “d”, respectivamente:

9.8.5 As questões discursivas de cada prova escrita prático-discursiva valerão 10,00 pontos cada e serão avaliadas conforme os critérios a seguir:

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NCi), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 10,00 pontos, em que i = 1 a 10 representa o número da questão discursiva;

b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NEi) do candidato, considerando-se aspectos de natureza linguística, tais como grafia, morfossintaxe, pontuação e propriedade vocabular;

c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;

d) será calculada, então, para cada questão discursiva das provas escritas práticodiscursivas, a nota na questão discursiva (NQDi) pela fórmula: NQDi = NCi – 2 × NEi ÷ TLi, em que TLi corresponde ao número de linhas efetivamente escritas pelo candidato na resposta à questão proposta
;

e) será atribuída nota zero ao texto que obtiver NQDi < 0,00 ponto;

f) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero.

9.8.6 As peças técnicas das provas prático-discursivas valerão 50,00 pontos cada e serão avaliadas conforme os critérios a seguir:

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NCi), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 50,00 pontos, em que i = 1 e 2 representa o número da peça técnica;

b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NEi) do candidato, considerando-se aspectos de natureza linguística, tais como grafia, morfossintaxe, pontuação e propriedade vocabular;

c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;

d) será calculada, então, a nota da peça técnica de cada prova escrita práticodiscursiva (NPTi) pela fórmula: NPTi = NCi – 10 × NEi ÷ TLi, em que NPT1 representa a nota na peça técnica da prova escrita prático-discursiva P2 e NPT2 representa a nota na peça técnica da prova escrita prático-discursiva P3;

e) será atribuída nota zero ao texto que obtiver NPTi < 0,00 ponto;

f) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero.

Extrai-se ilegalidade no certame, especificamente, na forma de correção das provas discursivas, consubstanciada nos itens 9.8.5, alínea “d”, e 9.8.6, alínea “d”, do Edital nº 1/2021 – DPE/PA, segundo a qual é possível um desconto ilimitado de pontos em virtude de erros de língua portuguesa (aspectos microestruturais), sem, entretanto, trazer maiores detalhes acerca das regras aplicadas ou dos critérios de correção, conforme descrito no edital n.º 1.

Destaca-se, como bem consignado pelo magistrado de 1.º grau, que a ilegalidade restou reconhecida pela própria Banca Organizadora do concurso, que após instada por diversos candidatos mediante o PAE nº. 2022/231442, publicou retificação ao edital, conforme transcrição a seguir:

1 DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 1 – DPE/PA, DE 12 DE AGOSTO DE 2021

[...]

9.8.5 As questões discursivas de cada prova escrita prático-discursiva valerão 10,00 pontos cada e serão avaliadas conforme os critérios a seguir:

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NCi), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 10,00 pontos, em que i = 1 a 10 representa o número da questão discursiva;

b) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;

c) será calculada, então, para cada questão discursiva das provas escritas práticodiscursivas, a nota na questão discursiva (NQDi), que será igual a NCi;

d) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero.

9.8.6 As peças técnicas das provas prático-discursivas valerão 50,00 pontos cada e serão avaliadas conforme os critérios a seguir:

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento

do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NCi), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 50,00 pontos, em que i = 1 e 2 representa o número da peça técnica;

b) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;

c) será calculada, então, a nota da peça técnica de cada prova escrita práticodiscursiva (NPTi), que será igual a NCi;

d) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero.

Ressalte-se, ainda, que a Administração Pública optou por rever tal entendimento, retificando, mais uma vez, o edital e retornando à fórmula anterior quanto ao critério de correção e atribuição de pontos da prova de Língua Portuguesa.

É curial assinalar, por oportuno, a existência de decisão proferida perante o Superior Tribunal de Justiça, RMS n.º 67363, que se assemelha a situação do certame ora questionado, na qual também há insurgência sobre os critérios de correção, no caso as fórmulas utilizadas para se calcular as notas correspondentes às provas discursivas, assim transcrito excerto da decisão:

(...) Posto isso, no que tange ao cerne da controvérsia, in casu, verifica-se da leitura dos autos que o impetrante se insurge contra ato do Procurador-Geral de Justiça de Parquet Estadual que o eliminou do concurso público para provimento de vagas do cargo de Promotor de Justiça, na segunda etapa, em virtude de a pontuação por ele alcançada na prova discursiva P3 (2,02) ter sido inferior à mínima exigida (3,0). Argumenta que a fórmula de avaliação feriu o princípio da razoabilidade, no tocante ao modo de cobrança do domínio da língua portuguesa dos candidatos.
Depreende-se das regras editalícias (fls. 51/52e) que o método de apuração das notas estabelecido pela banca organizadora baseou-se em desconto de escores em função da quantidade de erros por linha cometidos em relação a grafia, morfossintaxe, propriedade vocabular, pontuação, dentre outros aspectos. Assim, eventuais desconformidades à norma culta do idioma, ao invés de figurar como um componente aditivo do resultado, o que é comum em certames, implicou o cancelamento dos acertos quanto ao conteúdo das peças processuais e dissertações. Não se ignora a imprescindibilidade do bom uso da linguagem aos agentes públicos, em particular no exercício das atribuições dos membros do Ministério Público ou do Poder Judiciário. Entretanto, a Administração Pública não deve desbordar da finalidade do processo seletivo, mediante a adoção de critérios que venham a prejudicar o desempenho dos candidatos, na avaliação de conhecimentos. Convém salientar que, como já dito, "não obstante a impossibilidade de o Poder Judiciário, em matéria de concurso público, substituir a banca examinadora do certame para alterar os métodos de avaliação e os critérios de correção das provas, situações concretas dos concursos públicos podem sinalizar que aspectos de legalidade foram vulnerados, exigindo o controle jurisdicional do ato administrativo"
(STJ, AgInt no REsp 1.928.649/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2021). Acrescente-se, consoante adiantado na decisão que concedeu a tutela provisória (fls.1.254/1.257e), que o Conselho Nacional do Ministério Público (cf. PCA 1.00772/2020-93) e o Conselho Nacional de Justiça (cf. PCA 0010023- 05.2018.2.00.0000 e PCA 0010056-92.2018.2.00.0000), em casos similares, reconheceram a ilegalidade da fórmula que subtrai da nota uma penalização equivalente ao dobro da média de desvios ao padrão da língua portuguesa por linha escrita na prova dissertativa.

Nesse sentido, oportuna a transcrição dos fundamentos do voto do acórdão proferido pelo CNJ, no Procedimento de Controle Administrativo 0010056- 92.2018.2.00.0000:

"Com efeito, a fórmula inaugurada pelo TJCE consiste em apurar a "Nota relativa ao domínio do conteúdo" (...)
De todo o exposto, concluo pela ilegalidade e irrazoabilidade da fórmula prevista nos subitens 9.8.2.2, 'd' e 9.8.3.1, 'd', do Edital n. 1/2018, utilizada para o cálculo de cada questão da prova P2 e de cada sentença da prova P3, que impõe a redução ilimitada de escores de conteúdo jurídico em razão de erros de ortografia, morfossintaxe e propriedade vocabular, razão pela qual reconheço sua nulidade. Uma vez nulificada a fórmula, vislumbro ser possível a manutenção das notas alcançadas na prova escrita P2 - discursiva, em razão da avaliação do conteúdo jurídico sem desequilibrar o tripé de avaliação previsto na Resolução CNJ n. 75, até porque não se dissocia da compreensão jurídica a avaliação acerca do correto uso do idioma oficial e da capacidade de exposição, como, a rigor, sempre ocorreu nos concursos para ingresso na Magistratura, realizados pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE
[Tribunal de Justiça dos Estados do Amazonas, Paraíba, Maranhão, Bahia, Pará, Ceará (em 2011), Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Acre, Piauí] ou não. A solução preserva as notas anteriormente divulgadas e já submetidas ao crivo recursal e repara o prejuízo sofrido pelos candidatos que tiveram sua pontuação ilegal, injusta e ilimitadamente descontada pela fórmula draconiana inserida no Edital do Concurso cearense. Dessa forma, a nota de cada questão discursiva (NQ) será aquela relativa ao domínio de conteúdo (NC), apurada antes dos descontos promovidos pela aplicação da fórmula, eventualmente majorada em razão do deferimento de recursos.
A propósito, na correção da prova escrita P3 (prova de sentença), a Comissão Examinadora deverá ater-se aos termos do item 9.8.1 do Edital, aferindo o conteúdo considerando todos os seus componentes: o conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. Julgo procedentes, neste ponto, os pedidos
. Na oportunidade, entendo conveniente submeter a questão à Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, a cargo de quem foi delegada a missão de aperfeiçoamento da Resolução CNJ n. 75, a fim de que avalie a pertinência de estabelecer critérios e limites ao cômputo de cada um dos aspectos que devem ser considerados na avaliação da segunda etapa dos concursos para ingresso na Magistratura" Por fim, em face do êxito da insurgência, resta prejudicado o exame do pedido subsidiário, bem como do Agravo interno de fls. 1.297/1.490e. Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, c, do Regimento Interno do STJ, dou provimento ao Recurso Ordinário, nos termos da fundamentação. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. Custas ex lege. (RMS n. 67.363, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 30/03/2022.)

Na mesma direção, foi proferida decisão na SS 5.332/PI perante o STF que afastou o cabimento do Tema 485, a apreciação quanto a fórmula utilizada no concurso para a correção de prova, sendo idêntica à declarada ilegítima pelo CNJ em três Procedimentos de Controle Administrativo, quais sejam PCA nºs 0010023- 05.2018.2.00.0000 e 0010056- 92.2018.2.00.0000 e nº 0003003-26.2019.2.00.0000, sendo transcritas as ementas:

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. CONCURSO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA. INSERÇÃO DE FÓRMULA MATEMÁTICA PARA REDUÇÃO DE ESCORES DE CONTEÚDO JURÍDICO. REGRA DRACONIANA. ILEGALIDADE E IRRAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE NOTAS. NÃO OCORRÊNCIA. I – A Resolução CNJ n. 75 tem como um de seus propósitos a uniformização do procedimento e dos critérios relacionados ao concurso de ingresso na carreira da Magistratura do Poder Judiciário nacional.

II – A fórmula matemática, inédita em concursos para ingresso na Magistratura, que foi utilizada pelo TJCE para avaliação do domínio da língua culta por meio de redução de escores de conteúdo jurídico é draconiana e possui vício de finalidade porquanto permite que haja preponderância do critério da norma culta sobre os demais e, em muitos casos, até a verdadeira desconsideração do critério jurídico.

III – Muito embora tenham competência para definir os critérios de aplicação e de aferição da prova discursiva, os Tribunais devem desenvolver sua atividade em atenção à lei, nos limites dela e para a consecução dos fins nela previstos e, mesmo no exercício da discricionariedade, devem agir de modo razoável e guiados pelo senso de justiça, com vistas a atingir a finalidade desejada.

IV – A intervenção deste Conselho é imperiosa, haja vista a flagrante ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e finalidade, que causou efetivo prejuízo aos candidatos, só constatado com a aplicação concreta da fórmula. Precedentes.

V – Não há ilegalidade na conduta do Tribunal que deixa de identificar especificamente cada erro cometido pelo candidato quando, a teor de reiterados precedentes, sequer existe obrigatoriedade de divulgação dos espelhos de correção da prova discursiva.

VI – Procedimento de Controle Administrativo n. 0009868-02.2018.2.00.0000 julgado parcialmente procedente e Procedimentos de Controle Administrativo n. 0010023-05.2018.2.00.0000 e 0010056-92.2018.2.00.0000 julgados procedentes, para nulificar a fórmula prevista nos subitens 9.8.2.2, “d” e 9.8.3.1, “d”, do Edital n. 1/2018, e determinar providências ao TJCE.

VII – Procedimentos de Controle Administrativo n. 0010055-10.2018.2.00.0000 e 0010220-57.2018.2.00.0000 julgados prejudicados.

VIII – Encaminhamento de cópia do Acórdão à Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, para avaliação quanto ao aprimoramento da Resolução CNJ n. 75, nos termos da fundamentação.

(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo n.º 0010023- 05.2018.2.00.0000 – Rel. LUCIANO FROTA - 283ª Sessão Ordinária - julgado em 11/12/2018)

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. CONCURSO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA. INSERÇÃO DE FÓRMULA MATEMÁTICA PARA REDUÇÃO DE ESCORES DE CONTEÚDO JURÍDICO. REGRA DRACONIANA. ILEGALIDADE E IRRAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE NOTAS. NÃO OCORRÊNCIA.

I – A Resolução CNJ n. 75 tem como um de seus propósitos a uniformização do procedimento e dos critérios relacionados ao concurso de ingresso na carreira da Magistratura do Poder Judiciário nacional.

II – A fórmula matemática, inédita em concursos para ingresso na Magistratura, que foi utilizada pelo TJCE para avaliação do domínio da língua culta por meio de redução de escores de conteúdo jurídico é draconiana e possui vício de finalidade porquanto permite que haja preponderância do critério da norma culta sobre os demais e, em muitos casos, até a verdadeira desconsideração do critério jurídico.

III – Muito embora tenham competência para definir os critérios de aplicação e de aferição da prova discursiva, os Tribunais devem desenvolver sua atividade em atenção à lei, nos limites dela e para a consecução dos fins nela previstos e, mesmo no exercício da discricionariedade, devem agir de modo razoável e guiados pelo senso de justiça, com vistas a atingir a finalidade desejada.

IV – A intervenção deste Conselho é imperiosa, haja vista a flagrante ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e finalidade, que causou efetivo prejuízo aos candidatos, só constatado com a aplicação concreta da fórmula. Precedentes.

V – Não há ilegalidade na conduta do Tribunal que deixa de identificar especificamente cada erro cometido pelo candidato quando, a teor de reiterados precedentes, sequer existe obrigatoriedade de divulgação dos espelhos de correção da prova discursiva.

VI – Procedimento de Controle Administrativo n. 0009868-02.2018.2.00.0000 julgado parcialmente procedente e Procedimentos de Controle Administrativo n. 0010023-05.2018.2.00.0000 e 0010056-92.2018.2.00.0000 julgados procedentes, para nulificar a fórmula prevista nos subitens 9.8.2.2, “d” e 9.8.3.1, “d”, do Edital n. 1/2018, e determinar providências ao TJCE.

VII – Procedimentos de Controle Administrativo n. 0010055-10.2018.2.00.0000 e 0010220-57.2018.2.00.0000 julgados prejudicados.

VIII – Encaminhamento de cópia do Acórdão à Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, para avaliação quanto ao aprimoramento da Resolução CNJ n. 75, nos termos da fundamentação.

(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0010056-92.2018.2.00.0000 - Rel. LUCIANO FROTA - 283ª Sessão Ordinária - julgado em 11/12/2018)

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. CORREÇÃO DO USO DO VERNÁCULO POR MEIO DE FÓRMULA MATEMÁTICA EIVADA DE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PROPORCIONALIDADE. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO CNJ. POSSIBILIDADE.

1. Procedimentos de controle administrativo em que se questiona a legalidade da segunda etapa de concurso público para o cargo de juiz substituto.

2. Correção do correto uso da língua portuguesa por meio da incidência de duas expressões matemáticas distintas.

3
. Fórmula que promove maior desconto na nota dos candidatos com melhor pontuação referente ao conhecimento jurídico, ainda que a quantidade de erros de português seja a mesma.

4. Cabimento de controle excepcional do Conselho Nacional de Justiça, quanto aos critérios de correção de provas, em caso de flagrante ilegalidade. Precedentes.

5. Necessidade de intervenção deste Conselho, haja vista incontestável ofensa aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, constatada após a aplicação da fórmula.

6. Procedência dos pedidos para reconhecer nulidade da fórmula matemática empregada.

(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0003003- 26.2019.2.00.0000 - Rel. IRACEMA DO VALE - 51ª Sessão Virtual - julgado em 30/08/2019).

Presente essa moldura, entendo que não há como afastar esse entendimento da situação posta sob julgamento, como pretende os agravantes, tendo em mira que o caso julgado pelo STJ é análogo ao da presente lide, pois o método de apuração/correção das provas discursivas do concurso da Defensoria Pública do Pará, ao fixar um desconto ilimitado de pontos no caso de erros na prova de Língua Portuguesa, e ao mesmo tempo, ser omisso quanto à descrição/detalhamento dos critérios de correção utilizados, atentou contra a Legalidade, Razoabilidade e Publicidade dos atos administrativos, como bem fundamentado na decisão agravada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO
os agravos internos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/12/2024